Tribunal: TJES
Processo: 5008649-30.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Princípio da Insignificância
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008649-30.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GERCI DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5008649-30.2024.8.08.0000

REQUERENTE: GERCI DE OLIVEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAELA RAMOS SILVA - ES15132

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO POR DOIS BRASILEIROS EM PORTUGAL CONTRA VÍTIMA BRASILEIRA. PROCESSO DESMEMBRADO EM RELAÇÃO AO CORRÉU. JULGAMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO (CC N. 174.686/ES). COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL X JUSTIÇA FEDERAL. FIXADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO (ART. 109, IV, DA CF) EM RELAÇÃO AO CORRÉU. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTE A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

1. O Tribunal da Cidadania professa o entendimento de que “Compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre crime praticado no exterior, o qual tenha sido transferida para a jurisdição brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF. (CC 154.656/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 3/5/2018). (AgRg no RHC n. 102.211/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/8/2019.)

2. O revisionando e o corréu Nadimir da Cunha, brasileiros natos, são acusados de terem praticado crime de homicídio contra vítima brasileira em solo português, tendo a presente ação penal sido desmembrada em relação a Nadimir da Cunha, tão somente, por conta deste não ter sido encontrado.

3. A condenação imposta ao revisionando pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória transitou em julgado em 21/9/2022, ou seja, em data posterior ao julgamento do Conflito de Competência STJ nº 174686/ES, ocorrido em 09/12/2020, por meio do qual a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça declarou competente o Juízo Federal da 2ª Vara Criminal de Vitória – SJ/ES para processar e julgar a ação penal referente ao corréu Nadimir da Cunha.

4. Nada obstante a decisão do Conflito de Competência STJ nº 174686/ ES reste silente quanto à extensão dos efeitos em relação ao revisionando, é indene de dúvidas a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, sendo aplicável ao caso o regramento legal disposto no art. 109, inciso IV, da Constituição Federal.

5. Considerando tratar-se de crime de homicídio em coautoria, cometido em solo estrangeiro por brasileiro nato que reingressou no território brasileiro, sem possibilidade de extradição, e levando-se em conta, ainda, que o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal relativa ao corréu antes do trânsito em julgado do édito condenatório proferido em face do ora revisionando, há que se reconhecer a nulidade absoluta da sentença condenatória, em razão da incompetência da Justiça Estadual, devendo o feito ser remetido à Justiça Federal.

6. Revisão criminal procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5008649-30.2024.8.08.0000

REQUERENTE: GERCI DE OLIVEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAELA RAMOS SILVA - ES15132

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada em favor de

GERCI DE OLIVEIRA
, fundamentada no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação penal tombada sob nº 0012321-84.2009.8.08.0024, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, tendo lhe sido imposta a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado.

Em síntese, a Defesa postula: a) a desconstituição do édito condenatório; b) subsidiariamente, seja declarada a nulidade absoluta da ação penal, por incompetência do juízo, remetendo-se os autos à Justiça Federal; e c) caso não seja o entendimento pela nulidade absoluta da ação penal, que se proceda ao redimensionamento da reprimenda, com a exclusão da qualificadora aplicada.

Ora, como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Cumpre destacar, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Assevera a Defesa que a
a
ção penal
nº 0012321-84.2009.8.08.0024
, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Vitória, fora movida, originalmente, contra os brasileiros Gerci de Oliveira e Nadimir da Cunha, em razão da apuração do delito de homicídio supostamente a mando de Odisseia Raimundo, de nacionalidade brasileira, cometido no dia 02/12/2006, em Torres Vedras, Distrito de Lisboa, Portugal, tendo como vítima o também o brasileiro Roberto Francisco de Souza.

Nesse contexto, aduz que a acusada Odisseia Raimundo fora absolvida perante a Justiça Portuguesa.

Informa, ainda, que, em 2017, a ação penal originária (0012321-84.2009.8.08.0024) fora desmembrada em relação ao corréu Nadimir da Cunha, por não ter sido encontrado, havendo recebido o número nº 0020422-32.2017.8.08.0024.

Em 29/06/2020, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória declinou de sua competência para a Justiça Federal em relação ao processo nº 0020422-32.2017.8.08.0024, referente ao corréu Nadimir da Cunha. Por sua vez, o Juízo Federal da 2ª Vara Criminal de Vitória suscitou conflito negativo de competência.

Frente a tal cenário, oportuno salientar que, em 09/12/2020, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Conflito de Competência STJ nº 174686/ ES, referente ao corréu Nadimir da Cunha,
declarou competente o Juízo Federal da 2ª Vara Criminal de Vitória – SJ/ES
, nos termos do voto de relatoria do e. Ministro Joel Ilan Paciornik. Confira-se:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA ESTADUAL. DOIS BRASILEIROS ACUSADOS DE PRATICAR EM COAUTORIA DELITO DE HOMICÍDIO EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO (PORTUGAL) CONTRA VÍTIMA BRASILEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRADIÇÃO. ART. 5º, LI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CF. INTERESSE DA UNIÃO. ART. 109. IV DA CF. ATRIBUIÇÃO DE REPRESENTAR O BRASIL EM TODAS AS QUESTÕES ENVOLVENDO RELAÇÕES INTERNACIONAIS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O presente conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea da Constituição Federal. 2. O núcleo da controvérsia consiste em definir se compete à Justiça Estadual ou Federal o julgamento de ação penal que apura homicídio qualificado ocorrido em Portugal, em tese praticado em coautoria por dois brasileiros contra de vítima também de nacionalidade brasileira. 3. O caso não trata de crime à distância, porquanto o iter criminis ocorreu integralmente em Portugal.
Destarte, se o delito praticado por brasileiro teve início e consumação em Estado estrangeiro, inviável o estabelecimento da competência federal para o seu julgamento com base no art. 109, V, da CF, em razão da ausência de transnacionalidade. Todavia, na espécie, a competência da Justiça Federal deve ser fixada por outro fundamento previsto no art. 109, IV da CF, qual seja, a configuração de interesse da União. Melhor explicando, no caso concreto, o interesse da União decorre de suas atribuições de representar o Brasil em todas as questões envolvendo relações internacionais e cooperação jurídica internacional (art. 21, I e art. 84, VII, da CF) . Diante disso, na hipótese em análise - crime praticado por brasileiros no exterior, com incidência da norma interna e sem possibilidade de extradição – incumbe à União manter relações com o estado estrangeiro, no caso Portugal.
Precedentes. 4. "Ainda que se revele conveniente à segurança jurídica, o alinhamento do entendimento jurisprudencial desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a manifestação de uma única Turma do STF a respeito do tema em sentido diverso do adotado nesta Corte, em apenas dois precedentes e por maioria, não constitui dissenso representativo suficiente para justificar a revisão do entendimento assentado sobre a questão de maneira unânime na Terceira Seção desta Corte. A prudência demanda pelo menos uma manifestação mais representativa da Corte Suprema (seja por meio de suas duas Turmas ou do Plenário) sobre o assunto, para que se cogite de revisar o entendimento anteriormente estabelecido nesta superior instância" (CC 167.770/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 5/12/2019). 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 2ª Vara Criminal de Vitória – SJ/ES, o suscitante.”
(negrito nosso)

Sustenta a Defesa, ainda, que, em 01/12/2023, recebidos os autos na Justiça Estadual, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória decidiu que a decisão proferida no C.C. nº 174686 - ES produziu efeito, tão somente, no processo desmembrado, em relação ao corréu Nadimir, sob o fundamento de que não houve manifestação do STJ em relação à extensão dos efeitos da decisão ao réu Gerci de Oliveira, de modo que não caberia àquele juízo declarar a nulidade do processo, sob pena de ferir a garantia e segurança jurídica.

Pois bem. À luz do regramento legal disposto no art. 109, inciso IV, da Constituição da República, compete aos juízes federais processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral.

Nessa linha de compreensão, o Tribunal da Cidadania professa o entendimento de que

“
Compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre crime praticado no exterior, o qual tenha sido transferida para a jurisdição brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF.
(CC 154.656/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 3/5/2018). (AgRg no RHC n. 102.211/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/8/2019.)
(negrito nosso)

Impende enfatizar que, em consonância com o art. 76, inciso III, do CPP, a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Outrossim, dispõe o art. 77, inciso I, do CPP, que a competência será determinada pela continência quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. É de se pontuar, ainda, que a conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, nos termos do art. 79, do Código de Processo Penal.

Diante de tal panorama, repise-se que o revisionando e o corréu Nadimir da Cunha, brasileiros natos, são acusados de terem praticado crime de homicídio contra vítima brasileira em solo português, tendo a presente ação penal sido desmembrada em relação a Nadimir da Cunha, tão somente, por conta deste não ter sido encontrado.

Sobreleva frisar, ainda, que a condenação imposta ao revisionando transitou em julgado em 21/9/2022, ou seja,
em data posterior ao julgamento do
Conflito de Competência
STJ nº 174686/ ES
, ocorrido em 09/12/2020.

Dentro desta ótica, nada obstante a decisão do Conflito de Competência STJ nº 174686/ ES reste silente quanto à extensão dos efeitos em relação ao acusado Gerci de Oliveira, é indene de dúvidas a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação ao ora revisionando.

Em casos semelhantes, a Corte Superior de Justiça tem se manifestado pela incidência do art. 109, inciso IV, da Constituição da República, senão vejamos:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
C
RIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER PRATICADOS POR BRASILEIRO NATO NA AUSTRÁLIA
. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL X JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RELAÇÕES COM ESTADOS ESTRANGEIROS E CUMPRIMENTO DE TRATADOS FIRMADOS (ARTS. 21, I E 84, VII E VIII, DA CF). INTERESSE DA UNIÃO. ART. 109, IV, DA CF
. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL E A AUSTRÁLIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRADIÇÃO - ART. 5º, LI, DA CF. OBRIGAÇÃO DE SUBMETER O ACUSADO A JULGAMENTO. PRINCÍPIO DO AUT DEDERE AUT INDICARE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE DE PRIORIDADE NO REEXAME DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Em relação ao pleito de aguardar o julgamento em liberdade, da análise dos autos, verifica-se que a irresignação da defesa não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que torna inviável a sua análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. Precedentes.
2.
Cabe à União, segundo dispõem os arts. 21, I, e 84, VII e VIII, da Carta da República, manter relações com estados estrangeiros e cumprir os tratados firmados, fixando-se a sua responsabilidade na persecutio criminis nas hipóteses de crimes praticados por brasileiros no exterior, na qual haja incidência da norma interna, no caso, o Direito Penal interno e não seja possível a extradição (art. 5º, LI, da CF).
3. No plano interno, em decorrência da repercussão das relações da União com estados estrangeiros e o cumprimento dos tratados internacionais firmados, surgem algumas regras de cooperação jurídica internacional passiva, como por exemplo, a competência desta Corte Superior para a homologação de sentenças estrangeiras e para a concessão de exequatur e a competência da Justiça Federal para a execução de rogatórias, a teor dos arts. 105 e 109, X, da CF. O procedimento de transferência de procedimento criminal deve ser considerado uma forma de cooperação passiva, equiparando-se às rogatórias quanto à atribuição e competência.
4. Aplicável, ao caso específico, o Decreto n. 2.010/1996, que incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro o Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Austrália, o qual estabelece que, na impossibilidade de extradição de nacional, há obrigação da parte requerida em submeter o acusado a julgamento perante a autoridade competente.
5. Tem-se a consagração do princípio do direito internacional aut dedere aut indicare ou extraditare vel iudicare, o qual busca evitar a ausência de punição às pessoas que cometem crimes fora do país de sua nacionalidade.
6.
Dessa forma, compete à Justiça Federal o julgamento da ação penal que versa sobre crime praticado no exterior por brasileiro que reingressa em território nacional, o qual tenha sido transferido para a jurisdição brasileira, pela impossibilidade de extradição, aplicável, assim, o art. 109, IV, da CF.
7. Recurso em habeas corpus provido para declarar a competência do Juízo Federal da capital do Estado do Rio de Janeiro para o julgamento da ação penal. Recomenda-se ao Juízo competente prioridade no reexame do alegado constrangimento ilegal da prisão preventiva.
(RHC n. 110.733/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)” (negrito nosso)

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA.
CRIME PRATICADO POR BRASILEIRO NO EXTERIOR. TRIPLO HOMICÍDIO COMETIDO EM PORTUGAL CONTRA VÍTIMAS BRASILEIRAS
. JULGAMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO (CC N. 167.770/ES). ACATAMENTO DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. CABIMENTO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Em recente julgado (CC n. 167.770/ES), a Terceira Seção entendeu que
compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre crime praticado no exterior, o qual tenha sido transferido para a jurisdição brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF
(CC n. 154.656/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 3/5/2018) - (RHC n. 88.432/AP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 8/3/2019).
(...)
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.821.912/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020.)
(negrito nosso)

Frente ao delineado exposto, considerando que a ação penal tombada sob nº 0012321-84.2009.8.08.0024 trata de crime de homicídio em coautoria, cometido em solo estrangeiro por brasileiro nato que reingressou no território brasileiro, sem possibilidade de extradição, e levando-se em conta, ainda, que o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal relativa ao corréu antes do trânsito em julgado do édito condenatório proferido em face do ora revisionando, há que se reconhecer a nulidade absoluta da sentença condenatória, em razão da incompetência da Justiça Estadual, devendo o feito ser remetido à Justiça Federal.

Outrossim, fica prejudicado o pedido de redimensionamento da reprimenda.

Arrimado nas considerações ora tecidas
, em consonância com o entendimento manifestado pela Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça, JULGO PROCEDENTE o pedido revisional para

ANULAR

a sentença condenatória, ante a
incompetência da Justiça Estadual,

devendo o feito ser remetido à Justiça Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho o brilhante voto proferido pelo E. Relator quanto a procedência do pedido.